Tribunal: CARF
Processo: 15521.000202/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000202/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.458 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
LUPATECH - PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2007, 2008
NORMA TRIBUTÁRIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. SERVIÇOS
TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES
PRESTADOS POR RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
Incide a contribuição sobre a prestação de serviços técnicos e administrativos,
bem como de outros assemelhados, por residentes ou domiciliados no exterior,
independentemente de ter havido ou não transferência de tecnologia.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
lançamento fundado em informações e documentos levantados durante a ação
fiscal não infirmados pelo sujeito passivo com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário e o conselheiro
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado) acompanharam o relator pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000202/2010-20
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.458 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000202/2010-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação manejada
pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao auto de infração relativo à Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), decorrente da apuração de falta ou insuficiência
de recolhimento do tributo referente a remessas de valores para o exterior, tendo por fundamento
legal os arts. 2° e 3° da Lei n° 10.168/2000, com redação dada pela Lei n° 10.332/2001.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
aduzindo o seguinte:
a) trata-se de lançamento fiscal absolutamente insubsistente, tendo em vista a
extinção dos respectivos créditos tributários, na forma do art. 156, I, do CTN, em razão dos
recolhimentos efetuados pelo Impugnante em montantes muito superiores aos apurados pela
Fiscalização;
b) a base de cálculo apurada pelo Impugnante foi inflada indevidamente em razão
da adoção da mesma base imponível utilizada para o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);
c) nos períodos em que o tributo era efetivamente devido, ele foi devidamente
recolhido ou extinto por compensação, medida essa somente não adotada em relação aos
períodos em que inexistia previsão legal à tributação;
d) quanto aos contratos de câmbio no 07/067776, 08/019951 e 08/009117, a
natureza das respectivas operações era de "serviços diversos administrativos", hipótese em que
não se exigia a contribuição por ausência de respaldo na Lei n° 10.168/2000, assim como por
não ter havido qualquer transferência de tecnologia;
e) em relação às operações concernentes aos contratos de câmbio no 07/098034,
07/115814, 07/115815, 07/042065, 07/042067, 07/051817, 07/051818, 08/014411, 08/014421,
08/021766, 08/021768, 08/078617 e 08/078618, a natureza das operações era de "aluguel de
equipamentos", hipótese em que, também, não se exigia a contribuição por ausência de respaldo
na Lei n° 10.168/2000, assim como por não ter havido qualquer transferência de tecnologia.
Junto à Impugnação, o contribuinte carreou aos autos cópias de contratos de
câmbio, de comprovantes de arrecadação e de invoices.
O acórdão da DRJ, em que se deu parcial provimento à Impugnação, com o
cancelamento de parcelas do auto de infração em relação às quais o contribuinte havia recolhido
o valor devido e declarado em DCTF, anteriormente ao início da ação fiscal, restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.458 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000202/2010-20

No processo administrativo fiscal, a impugnação deve conter a documentação que
comprove o alegado (artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/1972). A alegação sem
produção de provas impossibilita a revisão do lançamento.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO – CIDE
Ano-calendário: 2007, 2008
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo, deve
ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
CIDE. INCIDÊNCIA.
A CIDE é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. A
partir de 1o de janeiro de 2002, a CIDE passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, e pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior (caput e § 2o, do artigo 2o, da Lei no 10.168/2000, alterada pela
Lei no 10.332/2001).
DECLARAÇÃO EM DCTF E RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a declaração do débito de CIDE em DCTF e o respectivo recolhimento,
antes do início do procedimento fiscal, deve ser cancelado o débito declarado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Além da referência aos valores comprovadamente recolhidos e declarados em
DCTF, que também embasaram o provimento parcial da Impugnação, constou do voto condutor
do acórdão da DRJ as seguintes informações/constatações:
1) “[com] relação ao contrato de câmbio no 08/023979, de 02/10/2008 (fls.
336/339), verificou-se que foi efetuado o recolhimento da contribuição no valor de R$ 13.733,76
em 13/11/2008 (fls. 341 e 1105), no entanto, na DCTF relativa ao período de 10/2008 consta que
não há débitos (fl. 1099). Assim, tendo em vista a falta de declaração do referido débito, o
lançamento será mantido, sendo cancelada apenas a multa de 75%, sendo que o recolhimento
efetuado deverá ser alocado ao débito em questão.” (fl. 1.114);
2) “[no] que diz respeito aos contratos de câmbio no 07/067459, de 06/06/2007, e
08/056280, de 05/08/2008, a defesa alega que os débitos referentes à CIDE foram extintos em
razão da compensação administrativa realizada pela interessada, nos termos do artigo 156, II, do
CTN”; contudo, “a defesa não junta aos autos as DCOMPs relacionadas aos débitos citados,
tampouco faz menção aos respectivos valores devidos calculados pela interessada ou aos
números das DCOMPs nos quais estariam vinculados” (fl. 1.114);
3) “[a] declaração do débito de CIDE referente ao contrato de câmbio no
07/067459 (fls. 669/673), de 06/06/2007, deveria constar na DCTF do período de junho/2007.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.458 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000202/2010-20

Ao verificar esta DCTF (fls. 1053/1055), nota-se que a contribuinte formalizou o PER/DCOMP
no 36774.09462.180707.1.3.02-7451 para compensar débito de CIDE (documento anexo fls.
1100/1103). No entanto, como não foi demonstrado na impugnação o valor a ser compensado, e
que esta DCOMP refere-se ao débito em questão, não é possível confirmar que o valor da
contribuição referente ao contrato de câmbio no 07/067459 foi extinto pela compensação.” (fl.
1.114);
4) “no que diz respeito ao contrato de câmbio 08/056280, de 05/08/2008, ao
analisar a DCTF referente ao período de agosto/2008 (fl. 1095), verifica-se que não foi declarado
débito de CIDE, e como a interessada não informou em qual DCOMP foi efetuada a
compensação, também não é possível verificar se o valor da contribuição referente a este
contrato de câmbio foi extinto pela compensação.” (fl. 1.114);
5) “com a nova redação dada pela da Lei no 10.332/2001 ao parágrafo 2o do artigo
2o da norma em destaque, a CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000 sofreu um alargamento de
seu campo de incidência. Neste passo, seu artigo 2o, parágrafo 2o, determinou que a contribuição,
a partir de 1o de janeiro de 2002, passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes,
a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, e pelas pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.” (fl. 1.116).
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2015 (fl. 1.183), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/04/2015 (fl. 1.247) e reiterou seu pedido,
aduzindo que (i) os créditos de Cide objeto dos contratos de câmbio no 07/067459 e 08/056280
foram regularmente extintos por compensação e (ii) a Lei no 10.332/2001, ao acrescentar o § 2o
ao seu art. 2o, apenas inseriu novos negócios jurídicos capazes de deflagrar a hipótese de
incidência da contribuição, mas desde que cumpridos os requisitos constantes do caput, dentre os
quais, ter o contrato firmado implicado em transferência de tecnologia.
Na sequência, o Recorrente impetrou mandado de segurança objetivando a
suspensão da incidência de juros moratórios durante o período em que o CARF suspendera suas
atividades em razão da “Operação Zelotes”, vindo a obter sentença, em 07/02/2017, favorável ao
seu pleito, conforme despacho de fl. 1.507, documento esse em que se registrou, também, que
referida decisão judicial deveria ser observada quando da liquidação da decisão administrativa
final.
Em 24 de outubro de 2017, por meio da Resolução no 3201-001.071, a turma
julgadora do CARF converteu o julgamento do recurso em diligência à repartição de origem para
que se confirmasse a inclusão de débito de Cide na Declaração de Compensação ali identificada,
referente ao contrato de câmbio no 07/067459.
Constou, ainda, do voto da resolução, que, quanto ao contrato de câmbio no
08/056280, o Recorrente não apresentara qualquer documento que pudesse indicar a existência
de compensação, daí a sua não inserção na diligência.
No Relatório Fiscal contendo os resultados da diligência, a Fiscalização informou
o seguinte:
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.458 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000202/2010-20

Importante destacar que a LUPATECH foi autuada, no que diz respeito ao fato gerador
de junho de 2007, no valor total (principal) de R$ 10.185,31 (dez mil, cento e oitenta e
cinco reais e trinta e um centavos), conforme demonstrado abaixo:
(...)
A seguir, em 25 de maio e 16 de junho de 2021, o contribuinte foi intimado a apresentar
memória de cálculo com a composição dos débitos de CIDE, referentes à competência
06/2007, cujo valor consolidado de R$ 20.645,28 (vinte mil, seiscentos e quarenta e
cinco reais e vinte e oito centavos) foi informado na DCTF n.o
100.2007.2007.1860010052, com data de recepção em 06 de agosto de 2007 (fls. 1627 a
1635).
Em 05 de julho de 2021, em resposta à intimação, o sujeito passivo apresentou a
composição dos débitos CIDE, em relação à competência 06/2007 (fls. 1642 e 1643),
conforme tabela a seguir:
(...)
Da análise da tabela acima, verificou-se a apuração pela LUPATECH de um débito de
CIDE, no que diz respeito à competência 06/2007, no valor de R$ 11.687,97 (onze mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), enquanto, na DCTF, foi
consignado o valor de R$ 20.645,28 (vinte mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e
vinte e oito centavos).
Desta forma, considerando a inconsistência acima, não há como corroborar se o valor de
R$ 4.517,20 (quatro mil, quinhentos e dezessete reais e vinte centavos), constante da
autuação de CIDE, está inserido no débito de mesma natureza, no valor total de R$
20.645,28 (vinte mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos),
informado pelo sujeito passivo em DCTF e compensado em parte na mencionada
DCOMP.
Em outra análise, em Despacho Decisório, proferido em 18 de fevereiro de 2009,
verificou-se que o crédito mencionado anteriormente não foi reconhecido e, por
conseguinte, não homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP nele
relacionados, entre eles, o de n.o 36774.09462.180707.1.3.02-7451, conforme
demonstrado a seguir:
(...)
Complementando, o débito remanescente de R$ 13.017,00 (treze mil e dezessete reais),
controlado no processo administrativo fiscal n.o 13502-900.616/2009-10, foi inscrito em
Dívida Ativa da União – DAU, em 17 de agosto de 2020, conforme Termo de Inscrição
de Dívida Ativa – Anexo 1, a seguir:
(...)
Diante do exposto, não há como confirmar se, no PER/DCOMP n.o
36774.09462.180707.1.3.02-7451, constou a compensação do débito de CIDE, no valor
de R$ 4.517,20 (quatro mil, quinhentos e dezessete reais e vinte centavos), referente ao
contrato de câmbio n.o 07/067459.
Cientificado dos resultados da diligência em 10/08/2021, o Recorrente não se
manifestou.
É o relatório.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.458 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000202/2010-20

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração relativo à Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (Cide), decorrente da apuração de falta ou insuficiência de
recolhimento do tributo referente a remessas de valores para o exterior, tendo por fundamento
legal os arts. 2° e 3° da Lei n° 10.168/2000, com redação dada pela Lei n° 10.332/2001.
Após a Delegacia de Julgamento (DRJ) ter decidido por cancelar parte
significativa do auto de infração, relativamente a valores da Cide devidamente recolhidos e
declarados em DCTF anteriormente ao início da ação fiscal, bem como a multa de ofício
referente a valor recolhido mas não declarado em DCTF, restaram controvertidas nesta instância
as seguintes matérias: (i) créditos de Cide objeto dos contratos de câmbio no 07/067459 e
08/056280, que segundo o Recorrente haviam sido regularmente extintos por compensação e (ii)
hipótese de incidência da contribuição prevista no § 2o do art. 2o da Lei n° 10.168/2000.
I. Contratos de câmbio no 07/067459 e 08/056280.
Em relação aos valores lançados correspondentes aos contratos de câmbio no
07/067459 e 08/056280, dada a ausência de comprovação da compensação dos débitos
respectivos, conforme alegara o Recorrente, devem-se manter as parcelas do auto de infração
deles decorrentes.
Especificamente em relação ao contrato de câmbio no 07/067459, mesmo com a
realização da diligência determinada por esta turma de julgamento, não se obteve a comprovação
inequívoca da alegação do Recorrente, conforme se extrai do Relatório Fiscal, em que se
detalharam todos os procedimentos adotados, sem sucesso, na busca da prova da alegada
compensação.
Registre-se que, devidamente cientificado dos resultados da diligência, o
Recorrente não se manifestou.
Nesse contexto, tem-se que o pleito sem amparo em documentos comprobatórios
hábeis se mostra incompatível com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), regido, precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicáveis
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.458 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000202/2010-20

vislumbra possibilidade de se acolher uma alegação sem a sua efetiva demonstração e
comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a parcela do lançamento correspondente aos referidos contratos de câmbio em razão
da falta de comprovação das compensações alegadas.
II. Hipótese de incidência. Art. 2o, § 2o, da Lei no 10.332/2001.
O Recorrente alega que, quanto aos contratos de câmbio no 07/067776, 08/019951
e 08/009117, a natureza das respectivas operações era de "serviços diversos administrativos",
hipótese em que não se exigia a contribuição por ausência de respaldo na Lei n° 10.168/2000,
assim como por não ter havido qualquer transferência de tecnologia.
Em relação às operações concernentes aos contratos de câmbio no 07/098034,
07/115814, 07/115815, 07/042065, 07/042067, 07/051817, 07/051818, 08/014411, 08/014421,
08/021766, 08/021768, 08/078617 e 08/078618, o Recorrente aduz que a natureza das operações
era de "aluguel de equipamentos", hipótese em que, também, não se exigia a contribuição por
ausência de respaldo na Lei n° 10.168/2000, bem como por não ter havido qualquer transferência
de tecnologia.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.458 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000202/2010-20

O Recorrente argumenta que a Lei no 10.332/2001, ao acrescentar o § 2o ao art. 2o
da Lei n° 10.168/2000, apenas incluiu novos negócios jurídicos capazes de deflagrar a hipótese
de incidência da Cide, mas desde que cumpridos os requisitos constantes do caput do artigo,
dentre eles, que o contrato firmado implicasse em transferência de tecnologia.
Segundo ele, se a Cide foi instituída com o objetivo de financiar um programa de
estímulo à interação universidade-empresa e promover o desenvolvimento tecnológico nacional,
forçoso era reconhecer que se revelava indevida a exigência da contribuição nas remessas de
valores ao exterior a título de pagamento de serviços em que não houvesse transferência de
tecnologia, eis que tal conduta arrecadatória não se coadunava com o objetivo extrafiscal da
contribuição interventiva em apreço.
O referenciado art. 2o da Lei no 10.168/2000 assim dispõe:
LEI No 10.168, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000.
Institui contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a
financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação e dá outras providências.
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto no
6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de 2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia.(Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no
10.332, de 2001) – destaques nossos
Conforme se verifica dos dispositivos supra, por meio da Lei no 10.168/2000,
instituiu-se a referida Cide para financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa para o Apoio à Inovação, encontrando-se definido no caput do art. 2o da lei que a
contribuição é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.458 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000202/2010-20

O § 2o do art. 2o, com redação pela Lei no 10.332/2001, reportando-se à
contribuição identificada no caput do artigo, criou outras hipóteses de incidência da mesma Cide,
dentre as quais aquela decorrente de contratos que tivessem por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
O Recorrente argumenta que, tendo o § 2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000
delimitado, especificamente, que as novas hipóteses de incidência então criadas se referiam à
“contribuição de que trata o caput deste artigo”, ele estava vinculando a norma nele instituída
aos aspectos materiais da norma tributária prevista no mesmo caput, dentre eles a transferência
de tecnologia, razão pela qual, inexistindo tal transferência, a nova hipótese não se aplicava.
Contudo, se tal argumento do Recorrente tivesse sustentação inequívoca, nas
novas hipóteses de incidência da Cide criadas pelo referido § 2o, não haveria necessidade de se
repetir uma faceta do aspecto pessoal da norma tributária instituída no mesmo caput, qual seja,
“contratos firmados com residentes ou domiciliados no exterior”.
Quando a lei estipula que a norma do § 2o se refere à contribuição de que trata o
caput do artigo, ela está a se referir ao tributo ali instituído, qual seja, a contribuição de
intervenção no domínio econômico (Cide), cujas hipóteses de incidência (a do caput e as do § 2o)
detinham aspectos materiais distintos, uma se referindo à licença de uso e aos conhecimentos
tecnológicos, bem como aos contratos com transferência de tecnologia e a outra a serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes.
Apesar de se referirem a um mesmo tributo, tais hipóteses de incidência são
distintas, tratando-se, portanto, de normas tributárias específicas, abarcando cada uma delas os
seguintes aspectos pessoais: (i) pessoa jurídica detentora de licença de uso, (ii) pessoa jurídica
adquirente de conhecimentos tecnológicos, (iii) pessoa jurídica signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, (iv) pessoa jurídica signatária de contratos relativos a
serviços técnicos e (v) pessoa jurídica signatária de contratos relativos a assistência
administrativa.
Nota-se que não é em todas as hipóteses de incidência que se exige transferência
de tecnologia, mas apenas naquelas em que tal requisito é intrínseco. O Recorrente não
apresentou qualquer contrato relativo aos “serviços diversos administrativos" e ao "aluguel de
equipamentos" em que se comprovasse a transferência de tecnologia. Além do mais, não se
mostra verossímil se exigir transferência de tecnologia na prestação de serviços de caráter
administrativo.
Esse entendimento aqui adotado vai ao encontro de outras decisões do CARF,
dentre as quais aquelas cujas ementas encontram-se parcialmente referenciadas abaixo:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ano-calendário: 2005, 2006
(...)
CONTRATOS COM O EXTERIOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. INCIDÊNCIA, A
PARTIR DE JANEIRO/2002, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.458 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000202/2010-20

A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001
na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, independentemente de haver ou não transferência de
tecnologia. (Acórdão 9303-006.256, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, j. 24/01/2018)
[...]
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
(...)
CIDE- REMESSAS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA.
A CIDE-Remessas incide sobre serviços técnicos e de assistência administrativa,
independentemente da existência ou não de transferência de tecnologia. (Acórdão 3201-
002.853, red. Marcelo Giovani Vieira, j. 24/05/2017)
[...]
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ano-calendário: 2004
(...)
CIDE. REMESSA AO EXTERIOR. PREVISÃO LEGAL.
Segundo a legislação vigente no período autuado, é fato gerador da CIDE o pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa de royalties, realizados, a título de remuneração,
por pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e
de assistência administrativa e semelhantes, a residentes ou domiciliados no exterior.
(Acórdão 3302-006.537, rel. Jorge Lima Abud, j. 25/02/2019)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
(...)
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES.
A Lei n° 10.332/2001 ampliou o campo de incidência da CIDE para "serviços técnicos e
de assistência administrativa e semelhantes".
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. REEMBOLSO DE DESPESAS. SERVIÇOS
TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. O art. 2°,
§§ 2o e 3o ,da Lei n°10.168/2000 determina que a base de cálculo da contribuição recai
sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior. Trata portanto da integralidade dos valores assim
enviados, desde que relativos à prestação de serviços técnicos e de assistência
administrativa contratados. (Acórdão 3002-002.136, rel. Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, j. 17/11/2021)
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.458 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000202/2010-20

Dessa forma, tratando-se de serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior, mantém-se o lançamento em
relação aos gastos com “serviços administrativos” (contratos de câmbio no 07/067776,
08/019951 e 08/009117) e “serviços de aluguel de equipamentos” (contratos de câmbio no
07/098034, 07/115814, 07/115815, 07/042065, 07/042067, 07/051817, 07/051818, 08/014411,
08/014421, 08/021766, 08/021768, 08/078617 e 08/078618).
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1719
DF CARF MF
Original